Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1014332-40.2021.8.11.0000
Impetrante: AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU
Impetrado: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado no ato de suspensão do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.
Sustenta a Impetrante que foi aprovado na UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, para cursar a Faculdade de Música, no processo seletivo 2021.
Assevera que concluiu o ensino médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos), na escola CEJA ANTONIO CESÁRIO DE FIGUEREO NETO, em abril do corrente ano.
Explica que realizou sua matrícula na escola, na data de 07/01/2021, para cursar apenas as disciplinas de matemática, física, química, biologia e Sociologia, disciplinas restantes para a conclusão do ensino médio.
Verbera que, quando realizou a matrícula, a grade curricular aplicada na referida instituição previa o cumprimento de 05 (cinco) horas/aulas semanais por disciplina.
Expõe que frequentou todas as aulas e realizando a entrega das atividades exigidas pela instituição, e, assim, finalizou o ensino médio em abril/2021.
Alega que requereu na escola o atestado de conclusão e o histórico escolar, documentos esses exigidos pela UFMT, no entanto, no dia 19/07/2021, foi surpreendido com a informação da impossibilidade da instituição para o fornecimento da documentação, em razão da irregularidade da escola junto ao Conselho Estadual de Educação De Mato Grosso.
Salienta que o Impetrado realizou a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, criando em janeiro de 2021 a EEdieb - Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.
Destaca que, após impetrar o Mandado de Segurança (no 1013153-71.2021.8.11.0000), afim de compelir a SEDUC expedir o atestado de conclusão e histórico escolar, a escola na pessoa da coordenadora a Sra Arali Maiza Parma Dalsico, e da diretora a Sra Fabia Elaine Ferreira de Melo, convocou o impetrante, sua genitora e a causídica para uma reunião na escola para informar que em razão da migração do impetrante da Escola (CEJA) para a escola (EEDIB), FOI ALTERADO O SEU STATUS DE APROVADO. O impetrante foi surpreendido com a informação de que pela modalidade de ensino da unidade escolar (EEdieb), o mesmo não possuía a carga horaria necessária para a sua aprovação.
Diz que de acordo com a diretora e coordenadora, pelo CEJA ANTONIO CESÁRIO DE FIGUEREDO NETO, o impetrante concluiu o ensino médio em abril/2021, visto que a matriz curricular do CEJA, estrutura-se com a carga horaria de 05 (cinco) horas/aulas semanais, enquanto que no (EEdieb) estrutura-se com a carga horaria de 02 (duas) horas/aulas semanais por disciplina, o que impossibilita a aprovação do impetrante após a migração do CEJA para o (EEdieb).
Relata também que no sistema EEdieb as grades curriculares de algumas disciplinas foram aumentadas, sendo que no caso concreto do impetrante, a disciplina de matemática aumentou a grade para 80 (oitenta) horas, sendo que pelo EJA era de 50 (cinquenta) horas, o que também impossibilita a sua aprovação pelo Impetrado.
Acresce, ainda, que a escola EEdieb Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, está funcionando de forma irregular, não está autorizada e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação/CEE/MT e demais órgãos competentes, não possui alvará de funcionamento, não possui a inscrição obrigatória no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), não podendo prevalecer suas normas e diretrizes em prejuízo ao aluno.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando ao Impetrado que proceda a expedição em caráter definitivo do atestado de conclusão e histórico escolar do ensino médio do impetrante, para realizar sua matrícula na UFMT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Impetrante sustenta que concluiu o ensino médio e precisa urgentemente dos histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso.
Entendo que para concessão da liminar, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, por meio das informações que serão prestadas pelo Impetrado, para só então, analisar os argumentos lançados na exordial.
Isso porque, trata-se de liminar satisfativa onde o pedido liminar confunde com o próprio mérito da lide, qual seja, o reconhecimento da conclusão da grade curricular e a expedição do histórico escolar e diploma de conclusão do ensino médio, assim o pedido liminar não pode ser deferido, visto que esgota o objeto da ação, ficando, dessa maneira inviabilizado a pretensão ora deduzida.
A propósito destaco as vedações constantes do art. 1o da Lei n. 8.437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei n. 9.494/97 c/c art. 2o, da Lei 12.016/09, in verbis, respectivamente:
Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1o Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado segurança, à competência originária de tribunal.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
§ 4o Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.
§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.
Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
[...]
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Importante frisar que essas proibições foram preservadas no art. 1.059 do CPC, ex vi:
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator